Tribunal: TJDFT
Processo: 0725971-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725971-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE APARECIDA SOYER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face do Exequente, FRANCISCO DE APARECIDA SOYER, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0038028-48.2012.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 28083517, p. 281-282): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO DE APARECIDA SOYER em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Diante da divergência das partes quanto ao valor devido, foi proferida a decisão de ID 87895872 fixando os parâmetros para feitura dos cálculos, que foram juntados pela Contadoria Judicial no ID 88657664 e retificados conforme cota de ID 94226632. Intimadas as partes, exarou o credor concordância com o valor apurando (ID 94277069), enquanto que o devedor quedou-se inerte, conforme certificado no ID 96063832. Observo que as partes concordam com os cálculos. O credor de forma expressa. O executado de forma tácita, porquanto deixou transcorrer in albis seu prazo para manifestação. Ainda, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para fins de satisfação do débito remanescente. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 94226632. Transcorrido o prazo recursal, intime-se o executado para comprovar o pagamento do remanescente do débito e, em não havendo manifestação, requeira o credor o que entender cabível. (...)”. [grifos do original] Os embargos de declaração opostos pela Executada contra a decisão agravada foram rejeitados pelo Juízo de origem, que concluiu (ID 28083517, p. 293-294): “(...) Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Isto porque a embargante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca dos cálculos de ID 94226632. Ainda que assim não fosse, também não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de produção de perícia, porquanto os cálculos realizados no feito (ID 94226632) dependem tão somente de cálculos aritméticos e realizados nos estritos parâmetros definidos no julgado e na decisão de ID 87895872. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. (...).” [grifos do original] Nas razões recursais (ID 28083514), a Agravante alega que: (i) “não há se falar em decurso de prazo para a recorrida se manifestar nos autos, uma vez que a recorrente já havia apresentado irresignação, bem como não houve análise do pedido de perícia contábil”; (ii) “pleiteou pela prova pericial contábil, uma vez se tratar de cálculo complexo”; (iii) “não se trata de meros cálculos aritméticos”; e (iv) " a diferença a ser restituída deve seguir parâmetros mitológicos utilizados no parecer contábil acostado à impugnação”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo e a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado a realização de perícia técnica contábil. Custas pagas (ID 28083518). Intimada para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, a Agravante sustenta que: (i) “a oposição de embargos de declaração interrompe a contagem do prazo de interposição de recurso posterior; (ii) “a peça de ataque à Decisão é inteiramente tempestiva”; e (iii) “o agravo de instrumento também visa a discussão da apreciação do pedido de produção de perícia contábil para apurar o valor devido” (ID 28301290 e 28739607). Sobreveio decisão (ID 29085538), na qual não conheci do agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo, nos seguintes termos: “(...) Observa-se que após os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 94226632 do processo de origem), a parte Executada foi intimada a se manifestar, conforme certidão de ID 94308986 do processo de origem. Contudo, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de ID 96063832. A decisão que homologou os cálculos da Contadoria é consectário lógico da aceitação, expressa ou tácita, das partes em relação à planilha outrora apresentada. Ademais, a Contadoria do Juízo apenas elaborou os cálculos conforme os parâmetros definidos na decisão de ID 87895872 do processo de origem, a qual não foi objeto de recurso próprio pela parte Executada, ora Agravante. Desta forma, outra não seria a conclusão de que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo estão abarcados pela preclusão. Assim, o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. (...)”. [grifos do original] A Agravante interpôs agravo interno (ID 29886535). Assevera que: (i) “em que pese os embargos tenham sido rejeitados, por meio de decisão interlocutória, ainda assim, com a sua oposição, houve o interrompimento da contagem do prazo para interposição de recurso posterior, o que foi devidamente realizado pela Agravante, com a interposição de seu agravo de instrumento, desta forma, a peça de inconformidade da decisão, foi interposta tempestivamente”; e (ii) “o agravo de instrumento não se limita a questão ali debatida, mas também da necessidade da apreciação do pedido de produção de perícia contábil para apurar o valor devido, o que, caso impedido, estará ainda, cerceando o direito de defesa da agravante”. Pede que: (i) “seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre Relator do feito”; e (ii) “caso não haja retratação, o que não se espera, seja o agravo interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar-lhe PROVIMENTO a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida”. Contrarrazões ao agravo de instrumento, com pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé (ID 28200770). Contrarrazões ao agravo interno (ID 29925068). À vista disso, a teor dos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar sobre a litigância de má-fé suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 14:01:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador